Tribunal: TJDFT
Processo: 0005234-43.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE FLAGRANTE PREPARADO REJEITADA. CRIME PERMANENTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ARTIGO 273, § 1o-B, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA PENA COMINADA AO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO NO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO E AO REGIME INICIAL ABERTO.

1. Não há que se falar em flagrante preparado se o crime previsto no artigo 273, § 1o-B, do Código Penal, de natureza permanente, preexistia à ação dos agentes de polícia e já havia se consumado quando da prisão.

2. No julgamento do AI no HC 239.363/PR o STJ declarou a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, §1°-B, do CP, tendo a jurisprudência se orientado no sentido de aplicação da pena cominada ao crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, através de analogia in bonam partem.

3. Não é permitida a redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase de dosimetria da pena, conforme disposto no enunciado sumular no 231 do STJ.

4. É de competência do Juízo da Execução Penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios de gratuidade de Justiça.

5. Sendo a pena fixada acima de 4 anos de reclusão, não é possível a substituição da pena ou a fixação do regime inicial aberto, em atenção ao disposto nos artigos 33, §2°, B e 44, I, do CP.

6. Preliminar de nulidade rejeitada. Recursos dos réus e da acusação conhecidos e desprovidos.